Tribunal: TJDFT
Processo: 0041439-63.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0041439-63.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: SEBASTIÃO PACHECO DE SOUZA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 37151604, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO PACHECO DE SOUZA (ID 37650067). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014